Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. REVELIA DO RÉU. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do parágrafo único do ar. 346 do Código de Processo Civil, O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Demais, conforme inteligência do artigo 349 do mesmo Código, "Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção".
2. Afigurando-se essencial para o correto deslinde da controvérsia a dilação probatória consistente na produção de prova oral, fundamental à exata compreensão dos contornos fáticos da questão posta nos autos, o indeferimento de tal prova em razão do estado de revelia da parte ré configura induvidoso cerceamento de defesa, porquanto não exaurida toda a atividade probatória possível e imprescindível.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.